Tribunal: TJBA
Processo: 8159395-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159395-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GELCI ZANCANARO

Advogado(s)
:
ALAN HUMBERTO JORGE, TIAGO ALEXANDRE ZANELLA, OSCAR GUILLERMO FARAH OSORIO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49/STF. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Gelci Zancanaro contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado da Bahia, reconhecendo a aplicabilidade da modulação de efeitos da ADC 49 do STF ao caso concreto, para validar a incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 2023, e declarar sua inconstitucionalidade a partir de 2024. A parte embargante alega omissão quanto à análise dos precedentes citados e à irrelevância do pedido de repetição de indébito para a aplicação da modulação.

II. Questão em discussão.

Cinge-se a controvérsia em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar precedentes e argumentos sobre a não incidência do ICMS sem observar o critério temporal fixado na modulação da ADC 49, bem como se o pedido de repetição de indébito é relevante para aplicação da modulação.

III. Razões de decidir.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Na hipótese dos autos, o acórdão embargado analisou adequadamente os fundamentos relativos à modulação de efeitos da ADC 49, indicando que "o ajuizamento
da ação se deu no ano de 2022, isto é, após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 49 (Publicada no DJE de 29/04/2021), o que afasta a ressalva à modulação".

A menção ao pedido de repetição de indébito foi um dos elementos da decisão, que não incorreu em omissão sobre os precedentes citados, tendo abordado os argumentos relevantes e justificado a aplicação da modulação.

O que se observa é a pretensão de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite por meio de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 49; TJBA, ED 0000393-19.1999.805.0074; TJBA, ED 0502041-40.2015.8.05.0001/50000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração nº 8159395-05.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante
GELCI ZANCANARO
e, como embargado o,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os aclaratórios, nos

termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça